Tribunal: STF
Processo: RE 1504259
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário.  Alegação de omissão. Pretensão de retificação de certidão de tempo de contribuição de ex-policial militar, para fazer constar o período como de trabalho em atividade especial, para os fins do art. 57 da Lei 8.213/91. Impossibilidade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos conhecidos como agravo Regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para negar a segurança concedida em mandado de segurança, afastando o direito do impetrante à retificação de certidão de tempo de contribuição com a inclusão de anotação de tempo especial exercido como policial militar. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão monocrática quanto à aplicação da Portaria MPS nº 154/2008, da Lei Complementar nº 51/1985 e do art. 96, IX, da Lei nº 8.213/1991; e (ii) se existe direito subjetivo do embargante à retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente o período laborado como policial militar como período de trabalho especial, sem conversão.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os militares possuem regime jurídico próprio, não lhes sendo aplicáveis as regras do art. 40, § 4º, da Constituição, nem o Tema 942 da repercussão geral.



    4. A invocação da Portaria MPS nº 154/2008 não pode afastar a orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível reconhecer, pela via judicial, efeitos não previstos em lei estadual própria.



    5. Inexistência de direito subjetivo do impetrante à emissão de certidão retificada, ou seja, com alteração da natureza do tempo de serviço prestado (comum em especial).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental e desprovidos.



_________



Dispositivos relevantes citados: Portaria MPS nº 154/2008; Lei Complementar nº 51/1985; CF/1988, art. 40, § 4º. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1070137 AgR.